Tribunal: STF
Processo: ARE 1583512
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 59, fl. 12): 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA SALARIAL E DE CRITÉRIOS REMUNERATÓRIOS. ANONIMIZAÇÃO DOS DADOS. 1. A Lei n. 14.611/2023, ao dispor sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, determinou, em seu art. 5º, caput e §1º, a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas pessoas jurídicas de direito privado com 100 (cem) ou mais empregados, observado regulamento específico. A fim de regulamentar a referida lei, foi publicado o Decreto 11.795/2023, que previu a edição de ato do Ministério do Trabalho e Emprego estabelecendo as informações que deveriam constar no Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios. Em cumprimento à previsão, foi publicada a Portaria n.º 3.714/2023 pelo Ministério do Trabalho e Emprego com os procedimentos para elaboração do Relatório. 2. Conferida anonimização aos dados divulgados no Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, e consequentemente, ausente a publicização de dados concorrencialmente sensíveis, não se identifica a violação aos princípios de ordem econômica. 3. A constitucionalidade da Lei 14.611/2023 encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7612. 4. Agravo de instrumento provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 68), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A E OUTROS apontam violação aos  arts. 5º, caput, II, V, X, XII, LV; 37, caput; e 170, caput, e III, da CF/1988.
Em suas razões, alegam, quanto à obrigação de coleta e divulgação de dados instituída pela LEI Nº 14.611/2023, que “os relatórios de transparência instituídos e aqui debatidos – além de ferirem a livre concorrência e a própria intimidade e privacidade dos empregados – são absolutamente distorcidos e não refletem a realidade de diversas empresas, ocasionado, assim, um dano à sua imagem perante o mercado.” (Doc. 68, fl. 7). 
Em suas razões, defendem a inconstitucionalidade do Decreto 11.795/2023 e da Portaria 3.714/2023 relativamente à obrigação de “(a) publicação do Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios em seus sítios eletrônicos, redes sociais e instrumentos similares, bem como a publicação pelo próprio MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; e (b) determinação de elaboração de Plano de Ação, sem oportunidade de apresentação de defesa prévia, bem como o dever de depositar uma cópia desta documentação na entidade sindical representativa da categoria profissional” (Doc. 68, fl. 2).
Sustentam que “ao ser obrigada a publicar um relatório que não reflete a sua realidade, as imagens das Recorrentes estarão absolutamente prejudicada, ainda mais quando se está diante de uma atividade ligada diretamente aos consumidores finais. E, uma vez publicadas, não há mais como se desfazer o prejuízo ocasionado, tendo em vista a rápida circulação de informações experimentada no presente século” (Doc. 68, fl. 8).
Aduzem que “a divulgação dos dados pessoais e sensíveis de seus empregados no site das Recorrentes não agrega na finalidade legal, pois a comparação de cargos e remuneração entre empresas não é objetivo imposto, sendo que esta prática (...) consiste em inconstitucionalidade por infração à livre concorrência, intimidade e privacidade” (Doc. 68, fl. 13).
Acrescentam que “a publicação dos relatórios de transparências nos referidos veículos de comunicação NÃO ESTÁ prevista em Lei. Daí inovação incorrida pelos atos infralegais e que, assim, violam o princípio da legalidade, já que impuseram obrigação ao particular em clara afronta ao art. 5º, inciso II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (Doc. 68, fl. 19).
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para “reformar o acórdão recorrido, reestabelecendo a decisão de primeira instância, que antecipou os efeitos da tutela e suspendeu a obrigação das Recorrentes em publicar o relatório de transparência e critérios salariais, obstando, igualmente, a publicação pelo Ministério do Trabalho e Emprego” (Doc. 68, fl. 22).
O Juízo local inadmitiu o apelo extremo por entender que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, sendo meramente reflexa a violação ao texto constitucional (Doc. 95).
No Agravo (Doc. 112), a parte recorrente sustenta violação é direta aos dispositivos constitucionais apontados. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 68, fl. 4):

“Antes de adentrar ao mérito da presente demanda e, assim, demonstrar as violações constitucionais incorridas tanto no julgamento procedido pelo TRF4, cumpre às Recorrentes tecerem algumas considerações a existência de repercussão geral no objeto a ser discutido no presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
O caso em testilha é ABSOLUTAMENTE relevante para TODO o cenário econômico do País. Nesta demanda, Vossas Excelências decidirão se TODAS as empresas com mais 100 empregados deverão publicar ou não o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, ao arrepio da Lei nº 13.709/2018 e da Lei nº 12.529/2011. 
O que se está em “jogo” é, justamente, a legalidade das determinações contidas no Decreto nº 11.795/2023 e na Portaria nº 3.714/2023. O impacto é tão grande que Confederação Nacional da Indústria ajuizou a Ação Direta e Inconstitucionalidade nº 7612, questionando a constitucionalidade destes dispositivos normativos que são objeto na presente demanda. 
Aliás, o conflito entre decisões proferidas pelos diversos Tribunais Regionais Federais dá conta de demonstrar que estes pontos devem ser pacificados em julgamento a ser realizado por esta e. Suprema Corte.
Portanto, o tema transcende os interesses das partes envolvidas, afetando uma coletividade de pessoas jurídicas, razão pela qual requer o conhecimento do presente Recurso Extraordinário.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão que deferiu pedido liminar que visava a suspensão dos efeitos do Decreto Presidencial nº 11.795/23, da Portaria MTE nº 3.714/23 e da Lei Federal nº 14.611/23, que versam sobre o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente